Tribunal: TJMT
Processo: 0025754-13.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 0025754-13.2015.8.11.0041-
RECORRENTE: ALFREDO MENEZES DE MATTOS JUNIOR
RECORRIDO: LUCAS DA SILVA LOBATO
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 83776457) interposto por ALFREDO MENEZES DE MATTOS JUNIOR com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (id 71194958):
“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR DE DESERÇÃO – PREJUDICADA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DO DEVER DE INDENIZAR – PROVA DO DANO, DOLO E NEXO DE CAUSALIDADE – VALOR DA INDENIZAÇÃO – MANTIDO –– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANTIDOS – RECURSO DESPROVIDO.
1- Fica prejudicada a preliminar de deserção se, intimado para recolher o preparo em dobro, o Recorrente cumpre a determinação.
2- Não há falar em cerceamento de defesa se o Recorrente somente pugna pela produção de provas quando apresenta memoriais, assim como não há afronta à ampla defesa quando, embora não seja intimado pessoalmente para comparecer à audiência de instrução e julgamento, seu depoimento é dispensado e está representado por advogado devidamente constituído.
3- A procedência do pedido indenizatório exige a presença de três elementos: a ação ou omissão do agente, o resultado lesivo, e o nexo causal. In casu, não há como afastar o dever de indenizar decorrente de agressão verbal e física sofrida pela vítima e devidamente comprovadas.
4- O arbitramento da indenização por danos morais deve ser feito com moderação, em atenção à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes. Na hipótese, a indenização fica mantida em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), pois tal quantia retrata de maneira satisfatória a extensão do dano, sem gerar enriquecimento indevido da vítima e penalizar demasiadamente o agressor.
5- Os honorários advocatícios não podem ser arbitrados em quantia excessiva ou irrisória. Valor mantido em 15% (quinze por cento) do o valor da condenação, majorado por força do que determina o artigo 85, § 11, do CPC, para 17% (dezessete por cento) do valor da condenação, diante do desprovimento integral do Apelo. (TJMT – SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC n. 0025754-13.2015.8.11.0041, Relator (a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. 16/12/2020)”.
Opostos Embargos de Declaração, decidiu-se, in verbis (id 79268455):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – CONSTATAÇÃO DE PREMISSA EQUIVOCADA – VÍCIO SANADO – PRESCINDIBILIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE DISPOSITIVOS DE LEI – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1- Os Embargos Aclaratórios não servem para reforçar a fundamentação, para correção de má apreciação de prova, ou mesmo, para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido. Vícios inexistentes.
2- Na esteira da jurisprudência do STJ, cabem Embargos de Declaração para os fins ordinários (correção dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição) e, em caráter excepcional, para adequar o julgamento à orientação firmada no julgamento de recursos repetitivos ou superação de premissa equivocada. Neste caso, de forma equivocada, constou no Acórdão embargado que o Embargante foi preso em flagrante por ter agredido fisicamente o Recorrido. Todavia, em verdade, foi preso por desacato e por conduzir veículo automotor sob a influência de álcool ou substância psicoativa.
3- A correção do erro não acarreta a modificação do dispositivo do julgado, pois ainda que no voto tenha constado a premissa equivocada, o Órgão julgador também levou em consideração as demais provas dos autos, em especial o que foi narrado pelas duas testemunhas ouvidas na audiência de instrução e julgamento. (TJMT – SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RED n. 0025754-13.2015.8.11.0041, Relator (a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. 10/03/2021)”.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interposta por ALFREDO MENEZES DE MATTOS JÚNIOR, que manteve a sentença, nos autos da ação de Indenização por Danos Morais, ajuizada Por LUCAS DA SILVA LOBATO, que condenou o apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
Alega violação aos artigos 9o, 385, 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, ao argumento de ocorrência de cerceamento de defesa diante da ausência de intimação pessoal do recorrente para comparecimento em audiência para prestar depoimento.
Aduz omissão do acordão recorrido.
Recurso tempestivo (id. 83826959).
Contrarrazões (id. 87138958).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, §1o, IV e 1.022, II, do CPC – Decisão sem omissão
A parte recorrente alega que o acórdão recorrido não analisou a questão referente: “(...) a ausência de confirmação dos fatos pelas duas testemunhas ouvidas em juízo, uma delas inclusive contraditada a tempo e modo (Pág. 05, Id. 64235011), sendo que no bojo de suas razões de apelação (Pág. 10, Id. 64235478) foi destacado que uma das testemunhas sequer presenciou o fato e a outra contradisse o próprio recorrido no tocante a suposta forma de agressão (o acórdão não apreciou a demanda sob tais prismas)
Assevera ainda omissão sobre: “(...) ausência de intimação da parte para prestar depoimento pessoal gera nulidade insanável”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo (id 79268455):
“(...) Se não bastasse tal fato, há de se lembrar que a lei não exige a intimação pessoal da parte para audiência de instrução e julgamento, exceto quando requerido seu depoimento pessoal (art. 385 , § 1.o , do CPC).
Contudo, na hipótese, conforme consta no voto condutor, o depoimento pessoal do Apelante foi determinado de ofício pela Juíza singular. O Recorrente não foi intimado pessoalmente porque quando expedido o mandado de intimação, havia mudado e não forneceu o novo endereço ao Juízo.
Seu advogado compareceu ao ato; entretanto, o Apelante não se fez presente. Na ocasião, tanto a Juíza, quanto o Recorrido dispensaram o depoimento pessoal do Apelante. Assim, não há qualquer nulidade, pois além de ter sido dispensado de prestar depoimento, estava representado por advogado devidamente constituído.
Logo, não há qualquer omissão a ser sanada.
O Embargante também alega afronta ao artigo 372, do CPC, sob a tese de que tanto o Julgador de primeiro grau, quanto esta instância revisora albergou as decisões em elementos informativos obtidos em procedimento despido de contraditório, em especial porque o Embargante impugnou os referidos documentos.
Ou seja, afirma que ao fundamentar o voto condutor em prova despida de contraditório, acabei por violar o artigo 372, do CPC.
Para fins de prequestionamento, registro que nos termos do citado dispositivo citado pelo Embargante, “o juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório”.
Neste caso, diferente do que quer fazer crer o Embargante, a cópia de parte da Ação Criminal ou do inquérito policial, não foi trasladada de outro processo como prova emprestada; foi juntada pelo Embargado durante a instrução processual. Logo, fazem parte da categoria de prova documental.
Assim, tecnicamente, não houve efetiva prova emprestada. Os documentos acostados pelo Recorrido foram recebidos e analisados como prova documental e, portanto, inexiste ofensa ao citado dispositivo da Lei Processual Civil, haja vista que o Recorrente teve garantido seu direito ao contraditório e à ampla defesa, quando lhe foi oportunizado manifestar sobre o acervo documental acostado pelo Embargado.
Na hipótese, constou no voto condutor que “pelos documentos juntados ao Id. 64235014 à 64235022, que deixam evidente que, tal qual sustentado pelo Apelado, o Apelante efetivamente o agrediu fisicamente e foi preso em flagrante por este motivo”.
Neste parágrafo consta a premissa equivocada, já que diferentemente do que foi exposto no voto, o Embargante não foi preso em flagrante por ter agredido fisicamente o Embargado, mas sim por desacato e por conduzir o veículo automotor sob a influência de álcool ou substância psicoativa (Id. 64235017).
Assim, deve ser sanado o equívoco constante no voto condutor, pois diferente do que ali foi consignado, o Embargante não foi preso em flagrante por agredir fisicamente o Embargado”.
Destaco que a correção do vício não acarreta a modificação da parte dispositiva do julgado, tal como almeja o Embargante, pois ainda que no voto tenha constado tal equívoco, não se pode olvidar que na ocasião do julgamento, esta Câmara também levou em consideração as demais provas dos autos, em especial o que foi narrado pelas duas testemunhas ouvidas na audiência de instrução e julgamento.
Portanto, sanada a premissa equivocada, devem ser mantidas as demais assertivas que levaram ao desprovimento do Apelo e manutenção da sentença singular.
(...) Diante do exposto, acolho parcialmente os embargos para sanar a premissa equivocada, tal como exposto acima, sem, contudo, promover alteração na conclusão do julgado”.
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, §1o, IV e 1.022, I, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Frise-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...).” (AgInt no AREsp 1521129/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)” (g.n.)
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 9o e 385 do CPC, está amparada na assertiva de que não correu cerceamento de defesa diante da ausência de intimação pessoal do recorrente para comparecimento em audiência para prestar depoimento.
O acórdão recorrido decidiu que (id 71194958):
“(...) De acordo com o Recorrente, seu direito de defesa também foi cerceado porque não foi intimado pessoalmente para comparecer à audiência de instrução e julgamento e, embora seu advogado tenha requestado a designação do ato, o pedido foi indeferido.
Melhor sorte não lhe assiste. Nos termos do artigo 385, do CPC, cabe à parte requerer o depoimento pessoal da outra, a fim de que esta seja interrogada na audiência de instrução e julgamento, sem prejuízo do poder do juiz de ordená-lo de ofício.
Neste caso, o depoimento pessoal do Apelante foi determinado de ofício, pela Juíza singular. O Recorrente não foi intimado pessoalmente porque quando expedido o mandado de intimação, havia mudado e não forneceu o novo endereço ao Juízo.
Seu advogado compareceu ao ato. Contudo, o Apelante não se fez presente. Tanto a Juíza, quanto o Recorrido dispensaram o depoimento pessoal do Apelante. Assim, não há qualquer nulidade, pois além de ter sido dispensado de prestar depoimento, na audiência estava representado por advogado devidamente constituído”.
No entanto, para contrapor tal afirmação sobre este ponto, é necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que atrai o óbice sumular acima mencionado e obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal Justiça